Tribunal: TJES
Processo: 5004044-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004044-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS - EIRELI - EPP
AGRAVADO: SALVADOR ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004044-80.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS - EIRELI - EPP

AGRAVADO: SALVADOR ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO SEJANOSKI DOS SANTOS - PR55160, JOSE ANTONIO SOUZA DE MATOS - PR44177
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO MARTINS ALTOE - ES8787

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
, contra decisão reproduzida nas fls. 17/27 do evento 16 destes autos eletrônicos (ID 871602), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o nº 0018953-68.2020.8.08.0048, impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial para determinar (I) a imediata suspensão do ato que desclassificou a sociedade impetrante, ora agravada, do
Pregão Eletrônico nº 111/2020
, em virtude do relatório de avaliação de amostras; (II) a suspensão imediata de todos os atos posteriores à sobredita desclassificação, consistentes na adjudicação, na homologação, na celebração do contrato nº 166/2020 e a expedição da ordem de serviço para início da execução do objeto contratual; bem como (III) a imediata retomada do mencionado procedimento licitatório, procedendo-se às fases de habilitação, adjudicação, homologação e assinatura do contrato administrativo com a empresa recorrida; sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
“sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal e administrativa”
. (fl. 27 do evento 16, ID 871602).

Em seu arrazoado (evento 2, ID 757697), a agravante expõe que a empresa agravada impetrou o
"mandamus
" originário em virtude de suposta violação a direito líquido e certo decorrente da decisão administrativa que reprovou suas amostras submetidas ao Pregão Eletrônico nº 111/2020 (fl. 02 do evento 2, ID 757697).

Inconformada com o acolhimento liminar da pretensão, aduz que,
“embora haja ausência de expressa previsão legislativa sobre as amostras, tem-se que é cabível e plausível a sua exigência de acordo com o objeto licitado, posto que a amostra é meio legítimo para se aferir as especificações técnicas do objeto licitado”.
(fl. 09 do evento 2, ID 871587).

Afirma que o edital de regência estabeleceu que o licitante vencedor deveria apresentar amostras de cada luminária no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem, contudo, estipular a quem caberia fazer a análise do material.

Anota, nesse contexto, que,
“
diante da leitura e interpretação do parágrafo único, do art. 17, do Decreto nº 10.024/2019, verifica-se que a atribuição é do Pregoeiro, que poderia solicitar manifestação técnica para subsidiar sua decisão”
(fl. 11 do evento 2), mas
“decidiu por não o fazer na análise das amostras da Agravada”.
(fl. 16 do evento 2, ID 871587).

Sustenta que
“as luminárias não têm complexidade técnica para que se exija perito para análise, posto que no edital estão estabelecidos objetivamente as especificações técnicas que são conferidas por laudos/catálogos emitidos pelo fabricante ou mesmo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”.

(fl. 12 do evento 02, ID 871587).

Salienta que
“
o edital não estabeleceu que o DIP (Departamento de Iluminação Pública) iria fazer a análise das amostras das licitantes, como forçadamente entende a Agravada. Ao DIP foi atribuída a competência de, na fase de execução contratual, inspecionar o material”
.
(fl. 16 do evento 2, ID 871587).

Destaca, ainda, que
“a reprovação das amostras apresentadas pela Agravada, realizada pelo Pregoeiro e pelo Diretor do Departamento de Administração de Materiais, foi homologada pela autoridade superior (Secretário Municipal de Serviços do Município de Serra/ES)”.

(fl. 16 do evento 2, ID 871587).

Observa que
“a adjudicação do objeto e homologação do certame não conduzem ao direito adquirido à celebração do contrato”
,
porquanto sujeita à
“vontade discricionária da Administração, que pode inclusive não o celebrar”

(fl. 17), afigurando-se
“TERATOLÓGICA a decisão ora reprochada”.
(fl. 18 do evento 2, ID 871587).

Assevera, enfim, que
“não foi demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito da Agravada no Mandado de Segurança ora atacado”.
(fl. 19 do evento 2).

Decisão de ID 889198 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Vitória/ES., 21 de fevereiro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004044-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS - EIRELI -EPP

AGRAVAD
O
:
SALVADOR ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
, contra decisão reproduzida nas fls. 17/27 do evento 16 destes autos eletrônicos (ID 871602), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o nº 0018953-68.2020.8.08.0048, impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial para determinar (I) a imediata suspensão do ato que desclassificou a sociedade impetrante, ora agravada, do
Pregão Eletrônico nº 111/2020
, em virtude do relatório de avaliação de amostras; (II) a suspensão imediata de todos os atos posteriores à sobredita desclassificação, consistentes na adjudicação, na homologação, na celebração do contrato nº 166/2020 e a expedição da ordem de serviço para início da execução do objeto contratual; bem como (III) a imediata retomada do mencionado procedimento licitatório, procedendo-se às fases de habilitação, adjudicação, homologação e assinatura do contrato administrativo com a empresa recorrida; sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
“sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal e administrativa”
. (fl. 27 do evento 16, ID 871602).

Em seu arrazoado (evento 2, ID 757697), a agravante expõe que a empresa agravada impetrou o
"mandamus
" originário em virtude de suposta violação a direito líquido e certo decorrente da decisão administrativa que reprovou suas amostras submetidas ao Pregão Eletrônico nº 111/2020 (fl. 02 do evento 2, ID 757697).

Inconformada com o acolhimento liminar da pretensão, aduz que,
“embora haja ausência de expressa previsão legislativa sobre as amostras, tem-se que é cabível e plausível a sua exigência de acordo com o objeto licitado, posto que a amostra é meio legítimo para se aferir as especificações técnicas do objeto licitado”.
(fl. 09 do evento 2, ID 871587).

Afirma que o edital de regência estabeleceu que o licitante vencedor deveria apresentar amostras de cada luminária no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem, contudo, estipular a quem caberia fazer a análise do material.

Anota, nesse contexto, que,
“
diante da leitura e interpretação do parágrafo único, do art. 17, do Decreto nº 10.024/2019, verifica-se que a atribuição é do Pregoeiro, que poderia solicitar manifestação técnica para subsidiar sua decisão”
(fl. 11 do evento 2), mas
“decidiu por não o fazer na análise das amostras da Agravada”.
(fl. 16 do evento 2, ID 871587).

Sustenta que
“as luminárias não têm complexidade técnica para que se exija perito para análise, posto que no edital estão estabelecidos objetivamente as especificações técnicas que são conferidas por laudos/catálogos emitidos pelo fabricante ou mesmo pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”.

(fl. 12 do evento 02, ID 871587).

Salienta que
“
o edital não estabeleceu que o DIP (Departamento de Iluminação Pública) iria fazer a análise das amostras das licitantes, como forçadamente entende a Agravada. Ao DIP foi atribuída a competência de, na fase de execução contratual, inspecionar o material”
.
(fl. 16 do evento 2, ID 871587).

Destaca, ainda, que
“a reprovação das amostras apresentadas pela Agravada, realizada pelo Pregoeiro e pelo Diretor do Departamento de Administração de Materiais, foi homologada pela autoridade superior (Secretário Municipal de Serviços do Município de Serra/ES)”.

(fl. 16 do evento 2, ID 871587).

Observa que
“a adjudicação do objeto e homologação do certame não conduzem ao direito adquirido à celebração do contrato”
,
porquanto sujeita à
“vontade discricionária da Administração, que pode inclusive não o celebrar”

(fl. 17), afigurando-se
“TERATOLÓGICA a decisão ora reprochada”.
(fl. 18 do evento 2, ID 871587).

Assevera, enfim, que
“não foi demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito da Agravada no Mandado de Segurança ora atacado”.
(fl. 19 do evento 2).

Decisão de ID 889198 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

Pois bem.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O deferimento da medida liminar perseguida na origem se deu sob os seguintes argumentos:

[...] após análise sumária dos autos, tenho que o ato coator (fls. 283/298) – desclassificação da impetrante com base no relatório de avaliação das amostras elaborado pelo Pregoeiro Oficial/SEAD e pelo Diretor de Departamento de Administração de Materiais – revela-se, aprioristicamente, ilegal na medida em que segundo as regras do instrumento convocatório, a competência para o exame das amostras é do Departamento de Iluminação Pública, tal com previsto no item 7.2.3 do termo de referência anexo ao edital,
in verbis
:
“7.2.3 – A aquisição de materiais pela Contratada deverá ser dimensionada e planejada de forma que tos os materiais sejam inspecionados, a critério único e exclusivo do DIP”
.

Em outros termos, o ato administrativo impugnado é, a princípio, inválido, por lhe faltar um de seus requisitos de validade, qual seja, a competência, pois como se viu o exame das amostras incumbe única e exclusivamente ao Departamento de Iluminação Pública, fato que, inclusive, foi reconhecido internamente por uma das autoridades coatoras (fls. 305), não obstante sua inércia na adoção das demais providências cabíveis.

[...] Por consequência, também inválida a desclassificação da impetrante.

No ponto, impõe-se registrar também a ausência de coerência dos agentes responsáveis pela elaboração do citado relatório, dado o tratamento diferenciado dispensado à licitante convocada em substituição à impetrante, já que no caso dela as amostras foram encaminhadas ao Departamento de Iluminação Pública (fls. 300/301), ou seja, como previsto no edital.

Tal fato causa em certa medida perplexidade e estranheza ao Juízo, cumprindo indagar o porquê de dois pesos e duas medidas? Espera-se que com as informações tais fatos sejam melhor esclarecidos, principalmente quando se observa que mesmo cientes dessa irregularidade deram continuidade à contratação Energepar, que possui proposta quase que superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), quando comparada ao da impetrante.

Destarte, tenho por evidente a plausibilidade do direito invocado na exordial. O
periculum in mora
também se faz presente pois inerente às próprias consequências do ato impugnado, seja em relação à impetrante quanto à preservação do interesse público e ao próprio erário.

Em consequência disso, impõe-se suspender os atos atacados, tal como autorizado pelo inciso III, do art. 7º, da Lei 12.016/09. [fls. 23/26 do evento 16, ID 871602]

Com efeito, colhe-se dos autos que a parte impetrante, aqui agravada, tornou a ser desclassificada do Pregão Eletrônico nº 111/2020 em virtude de relatório firmado pelo Pregoeiro Oficial e pelo Diretor do Departamento de Administração de Materiais, posteriormente homologado pelo Secretário Municipal de Serviços, que rejeitou as amostras por ela apresentadas (fls. 33/48 do evento 14, ID 871600).

As amostras entregues pela licitante que fora convocada em seu lugar, que aqui figura como agravante, não percorreram, contudo, o mesmo caminho, pois foram submetidas à análise do Departamento de Iluminação Pública (fls. 01/02 do evento 15), que, aliás, também foi favorável às amostras da impetrante (fls. 10/27 do evento 15, ID 871601).

O tratamento distinto dispensado às empresas concorrentes, a toda evidência, não pode ser justificado por nenhuma previsão normativa contida no edital que rege o certame, no seu respectivo termo de referência ou no Decreto Federal nº 10.024/2019, eis que informados, em sua essência, pelo princípio da isonomia, que garante igualdade de condições a todos os licitantes, a teor do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, e do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12 DA LIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATOS DOLOSOS E CULPOSOS. ARTS. 10, INC. VIII, XI E XII E 11. PREJUÍZO DECORRENTE DE NÃO OBSERVÂNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO IN RE IPSA . 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça "possui orientação consolidada no sentido de que não há ofensa ao princípio da congruência quando a decisão judicial enquadra supostos atos de improbidade em dispositivo diverso do disposto na exordial" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1336263/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11-04-2019, DJe 22-04-2019). Alegação de nulidade da sentença rejeitada. 2. Descabe falar em inépcia da petição inicial pela alegada ausência de individualização das condutas ímprobas e das penalidades incidentes quando consta na petição inicial expressa delimitação dos atos supostamente irregulares e das respectivas sanções, bem como adequada narração dos fatos e indicação das partes, da causa de pedir e dos pedidos, certos e determinados. 3. Não é nula a citação a citação por edital realizada após esgotados os meios de localização do endereço, quando demonstrado nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. (SEC 11.850/EX, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 16-12-2015, DJe 02-02-2016). 4. - Não há que se falar em inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que cominam penas pela prática de atos de improbidade administrativa. O Tribunal Pleno do excelso Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI n. 2.182/DF, que teve como pedido a declaração de inconstitucionalidade formal da mencionada lei (DJ: 09-09-2010). Embora não tenha havido em tal julgamento decisão acerca de vícios materiais, prevalece a presunção de constitucionalidade material dos dispositivos daquele diploma legal. Ademais, a norma do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, instituiu as punições principais, não impedindo ao legislador infraconstitucional a instituição de outras sanções, considerando o relevante interesse protecionista do bem comum, implicando na possibilidade do recrudescimento pelo Poder Legislativo das sanções aplicáveis a quem comete atos de improbidade administrativa, situação que se harmoniza com o princípio da vedação da proteção ineficiente ou deficiente, ficando ilidida a tese acerca de eventual abuso do poder legislativo implicador de inconstitucionalidade material. 5. - Conforme orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 23, I e II, da Lei 8.429/92, aos particulares, réus na ação de improbidade administrativa, aplica-se a mesma sistemática atribuída aos agentes públicos para fins de fixação do termo inicial da prescrição (STJ, AgRg no REsp 1.541.598/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13-11-2015). 6. - As condutas que deram origem ao processo não importaram em meras irregularidades, mas, sim, em ilegalidades que configuram atos ímprobos.
6. - O art. 3º, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece que A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Já o art. 10, incisos VIII, XI e XII preveem que Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: VII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; [...] XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular; XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. O art. 11, caput , da referida Lei, também prevê que Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições. 7. - O prejuízo decorrente da não observância do regular processo licitatório constitui dano in re ipsa , uma vez que se retira a oportunidade de a administração contratar a melhor proposta (STJ, AgInt no AREsp 416.284/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06-08-2019, DJe 08-08-2019). 8. - Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035000151361, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Ademais, não se afigura relevante a tese segundo a qual a determinação judicial para o prosseguimento do certame, culminando na derradeira assinatura de contrato administrativo com a empresa agravada, não se coaduna com o princípio da separação dos poderes, visto que a Administração municipal, no exercício da discricionariedade que lhe incumbe, já demonstrou inequívoco interesse na contratação, chegando, inclusive, a publicar Ata de Registro de Preços em nome da agravante (fl. 47 do item 12, ID 871598).

Nesse contexto, demonstrado que houve tratamentos distintos às empresas concorrentes, deve-se manter a decisão judicial que determinou a imediata retomada do mencionado procedimento licitatório, procedendo-se às fases de habilitação, adjudicação, homologação e assinatura do contrato administrativo com a empresa agravada.

Destarte, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito
conheço
do recurso
e
nego-
lhe

provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004044-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS - EIRELI -EPP

AGRAVAD
O
:
SALVADOR ENGENHARIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO. TRATAMENTO DISTINTO EMPREGADO ÀS EMPRESAS CONCORRENTES. COMPROVADO. SUSPENSÃO DO ATO DESCLASSIFICATÓRIO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As amostras entregues pela licitante que fora convocada em seu lugar, que aqui figura como agravante, não percorreram, contudo, o mesmo caminho, pois foram submetidas à análise do Departamento de Iluminação Pública (fls. 01/02 do evento 15), que, aliás, também foi favorável às amostras da impetrante (fls. 10/27 do evento 15, ID 871601).

2. O tratamento distinto dispensado às empresas concorrentes, a toda evidência, não pode ser justificado por nenhuma previsão normativa contida no edital que rege o certame, no seu respectivo termo de referência ou no Decreto Federal nº 10.024/2019, eis que informados, em sua essência, pelo princípio da isonomia, que garante igualdade de condições a todos os licitantes, a teor do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, e do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.

3. Demonstrado que houve tratamentos distintos às empresas concorrentes, deve-se manter a decisão judicial que determinou a imediata retomada do mencionado procedimento licitatório, procedendo-se às fases de habilitação, adjudicação, homologação e assinatura do contrato administrativo com a empresa agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.